Tribunal: TJMT
Processo: 1048082-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048082-41.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA ALENCAR ROCHA - CPF: 958.179.481-68 (EMBARGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1048082-41.2020.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR” onde litiga com LUCIANA ALENCAR ROCHA perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 151290662 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 152263169 que as despesas do emitente representam única e exclusivamente os custos de responsabilidade da parte embargada para a constituição da alienação fiduciária que deu em garantia à operação de financiamento, esse registro é exigido por força do artigo 1361 do Código Civil, além da previsão expressa na Resolução no 320/09 do Contran, tratando-se de requisito necessário para a operação desejada pelo consumidor, até para que a alienação fiduciária conste no Certificado de Registro de Veículo – CRV;

Aduz que a própria existência do contrato de financiamento com alienação fiduciária é a comprovação do registro, do contrário, não seria lícito ao embargado circular com o veículo. Contudo, como demonstrado nos autos, a despesa de emitente reclama a tese 958, qual foi enfrentado no julgamento do Resp 1.578.553/SP;

Afirma que é garantido a possibilidade de registro e pagamento diretamente pelo cliente junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito, não restando dúvidas quanto à legalidade da cobrança e sua necessidade intrínseca. Assim, a ausência de registro seria uma atuação contra legem da embargante, devendo ser presumida sua atuação nos parâmetros legais, não o inverso;

Requer seja sanada as contradições apontadas notadamente ao passo que a tarifa sub judice reclama a aplicação do tema 958, atribuindo efeitos infringentes, se for o caso, conforme dispõe o art. 1.023, § 2o, do CPC

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Ordinária Revisional de Cláusulas Contratuais de Relação de Consumo, com Pedido Liminar para Depósito dos Valores Incontroversos ajuizada por LUCIANA ALENCAR ROCHA, doravante denominado recorrente, em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a ação julgou improcedente com esteio nos artigos 487, inciso III e 920, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, a cobrança deve permanecer suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

A tese recursal funda-se abusividade da cláusula que prevê a cobrança de despesas do emitente e ilegalidade da cobrança de Comissão de Permanência.

Alegou, em síntese, firmou contrato de financiamento de um automóvel Marca VOLKSWAGEN, Modelo VOYAGE COMFORTLINE, Cor BRANCO CRISTAL, Chassi n°.: 9BWDB45UXHT089672, Ano 2017/2017.

A controvérsia central cinge-se na verificação de legalidade da cobrança de Despesas do Emitente e Comissão de Permanência.

Cabe verificar a regularidade da cobrança das 'despesas do emitente', exigida no contrato no valor de R$ 347,52 (ID. 146138704 - Pág. 2).

Já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida segundo o procedimento do recurso repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ-2a Seção, RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe 6.12.2018)

A ré/apelada cobrou pelo cadastro do cliente (ID. 146138704 - Pág. 2) não se verificando razão alguma para exigir despesas do emitente, que parecem ter a mesma função do cadastro. Essas supostas despesas precisariam ter sido claras, para que pudessem ser exigidas.

A jurisprudência nacional corrobora com o presente entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA ?DESPESAS DO EMITENTE?. ABUSIVIDADE. 1. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula 566 do STJ. 2. A tarifa denominada ?despesas do emitente? deve ser considerada abusiva, quando não especificar qual foi o serviço prestado pela instituição financeira. 3. Deu-se provimento parcial ao apelo do réu.” (TJ-DF 07022470620178070014 DF 0702247-06.2017.8.07.0014, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.DESPESAS DO EMITENTE. Encargo expressamente previsto e discriminado no contrato. Valor razoável. Inexistência de abusividade. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70062666334 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 18/12/2014, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2015)

A cobrança de Despesas do Emitente deve ser afastada, pois conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (aplicável à espécie nos termos da Súmula 297, do STJ) em seu artigo 51, inc. IV, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Destarte, o apelado, ao impor contratualmente a cobrança de valores referentes ao repasse de serviços administrativos inerentes à sua própria atividade financeira e bancária, incidiu em uma prática abusiva por colocar a apelante em desvantagem exagerada, ofendendo claramente ao disposto nos artigos 46, parte final e 51, inciso IV, ambos do CDC.

Ademais, não há no contrato a clara informação a respeito de tal cobrança, com a comprovação do repasse do montante exigido em face do apelante, seu cliente e consumidor.

No caso, penso que para justificar a cobrança de valores referentes a tal serviço, deveria ser evidenciada a efetiva prestação dos serviços, conforme o disposto no inciso III,do § 1o, do artigo 1o da Resolução no 3.518/2007, do Banco Central do Brasil e inciso III,do § 1o, do artigo 1o da Resolução 3.693/2009, do Bacen, ambas revogadas, a partir de 1o de março de 2011, pela Resolução 3.919/2011.

Com isso, afasta-se a cobrança das 'despesas do emitente', cabendo devolução simples, - corrigida (INPC) e acrescida de juros (1% a.m) desde o efetivo pagamento - do que já foi pago.

Reputa o recorrente também ser indevida a cobrança de comissão de permanência, contudo, a parte apelante sequer demonstrou sua exigência.

Os juros remuneratórios previstos para o período da inadimplência não se confundem com a comissão de permanência, tendo em vista que esta possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -- COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS - Os juros remuneratórios previstos para o período da inadimplência não se confundem com a comissão de permanência, tendo em vista que esta possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária) - Não configura ilícito, a cobrança cumulada de juros remuneratórios, multa e juros moratórios no período de inadimplemento, tratando-se de encargos de natureza distinta - O arbitramento dos honorários advocatícios jamais poderá ser irrisório ou insignificante a ponto de atentar contra a nobreza do trabalho desenvolvido pelos advogados.” (TJ-MG - AC: 10000210498200001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença e julga-la PARCIALMENTE PROCEDENTE para determina a devolução simples do valor cobrado a título de despesas do emitente.

Condeno os demandantes ao pagamento de custas e honorários de forma pro-rata, no mesmo montante fixado em instância primeva, com fulcro no art. 86 do CPC.

É como voto.”

A tarifa denominada “despesas do emitente” deve ser considerada abusiva, quando não especificar qual foi o serviço prestado pela instituição financeira.

Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023